Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003126-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALLAS WEULLERANDRO SANTOS - CPF: 063.444.233-31 (AGRAVANTE), SALETIANA SILVA DOS PASSOS PINHEIRO - CPF: 736.205.053-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Agravo em execução penal. Retificação do saldo remanescente. Pretensão de cômputo de período em liberdade como pena cumprida. Regime aberto. Ausência de realização de audiência admonitória. Inexistência de início formal da execução em meio aberto. Legitimidade do lançamento de interrupção no atestado de pena. Homologação do cálculo mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao unificar as reprimendas, homologou o atestado de pena com registro de interrupção no período compreendido entre a soltura do agravante e sua recaptura.

2. Fatos relevantes. Consta dos autos que o reeducando progrediu ao regime aberto e foi colocado em liberdade, mas a audiência admonitória designada para a fixação das condições de cumprimento e fiscalização não se realizou, de modo que permaneceu sem submissão formal às condições do regime até sua recaptura por força de novo mandado de prisão.

3. A defesa pleiteia a retificação do cálculo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), para que seja computado como pena cumprida o período em que o agravante permaneceu em liberdade após a progressão ao regime aberto, ao argumento de erro material no saldo remanescente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o período compreendido entre a soltura do reeducando e sua recaptura pode ser computado como pena efetivamente cumprida quando não houve formalização do início da execução no regime aberto.

III. Razões de decidir

5. O início do cumprimento da pena nos regimes aberto e semiaberto pressupõe a formalização da ciência do condenado acerca das condições impostas ao regime, notadamente por meio de audiência admonitória.

6. Sem a realização desse ato, não se aperfeiçoa a fiscalização judicial da execução, razão pela qual o período em que o apenado permanece em liberdade, sem submissão formal às condições do regime, não configura tempo de pena cumprido.

7. Não realizada a audiência admonitória, é legítimo o lançamento de interrupção no atestado de pena, com o cômputo apenas dos períodos de prisão efetiva e dos dias remidos.

8. O mero estado de liberdade, desacompanhado da formalização das condições do regime aberto, não autoriza o cômputo do respectivo lapso temporal como pena cumprida.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O início do cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto exige a formalização da ciência do reeducando acerca das condições impostas ao regime. 2. O período em que o apenado permanece em liberdade sem submissão formal às condições do regime e sem fiscalização judicial não pode ser computado como pena cumprida”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/1984, art. 197; Resolução CNJ n. 417/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe n. 0000771-43.2015.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 18.9.2019; TJMT, AgExPe n. 1000648-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 18.4.2022; TJMT, AgExPe n. 1005088-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wallas Weullerandro Santos contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal n. 5000615-16.2020.8.10.0141, declarou extinta a pena referente à Guia 02, unificou as penas remanescentes e manteve o regime fechado, homologando, ainda, o atestado de pena que registrou interrupção no cumprimento da reprimenda entre a soltura do apenado e sua recaptura (Id. n. 342788893 ou mov. 205.1).

O agravante cumpre pena decorrente de três condenações distintas, registradas nas Guias 01, 02 e 03. Na decisão ora combatida, o Magistrado de origem declarou extinta a pena referente à Guia 02 (Processo n. 0008259-64.2019.8.10.0001), em razão do cumprimento integral da pena restritiva de direitos e da concessão de indulto à pena de multa. Na sequência, unificou as penas remanescentes das Guias 01 e 03, totalizando 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo o regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ocorrência de erro material no cálculo do saldo remanescente no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Argumenta que, ao realizar o cálculo, foi desconsiderado o período em que o agravante teria cumprido reprimenda no regime aberto, o que resultou no lançamento indevido de uma interrupção e no desprezo ao tempo executado desde sua prisão em 2019. Afirma, assim, que o reeducando já resgatou aproximadamente 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, lapso que deveria ser integralmente abatido do total remanescente (Id. n. 342788887 ou mov. 224.1).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que o período em liberdade não pode ser computado como pena cumprida, pois o agravante não compareceu à audiência admonitória para aceitação das condições do regime aberto, permanecendo sem fiscalização estatal até sua recaptura em razão de novo mandado de prisão (Id. n. 342788894 ou mov. 230.1).

Instado a exercer juízo de retratação, o Magistrado singular mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. n. 342788895 ou mov. 233.1).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opina pelo desprovimento do agravo, apresentando a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA RELATIVO AO SALDO REMANESCENTE – RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA - NÃO ACOLHIMENTO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE COMPARECER AOS AUTOS PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DO REGIME QUE LHE FOI IMPOSTO - MERA INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO ACERCA DAS CONDIÇÕES DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 346732368).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 197 da Lei n. 7.210/1984,
conhece-se
do agravo em execução penal.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de cômputo, como pena cumprida, do lapso compreendido entre a soltura do agravante, ocorrida em
19.3.2022
(Id. n. 342792355, p. 4 ou mov. 90.2), e sua recaptura, em
26.11.2024
(Id. n. 342792373, p. 148 ou mov. 182.1), em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação definitiva relativa à Guia 03.

A defesa sustenta que o período em que o reeducando permaneceu em liberdade, após a progressão ao regime aberto, deve ser considerado tempo de pena cumprido. A pretensão, contudo, não encontra amparo jurídico e contraria a disciplina normativa aplicável, bem como o entendimento consolidado desta Corte.

O exame do caderno processual revela que o agravante progrediu ao regime aberto em 16.12.2021 (Id. n. 342792351, pp. 70-72 ou mov. 64.1). Posteriormente, após sua colocação em liberdade, foi designada audiência admonitória para o dia
17.4.2023
, pelo Juízo da Segunda Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, com a finalidade de fixar as condições do regime e dar início à efetiva fiscalização da pena (Id. n. 342792359, pp. 12-14 ou movs. 103.1 e 104.0). A audiência, contudo, não se realizou, conforme certidão acostada aos autos (Id. n. 342792359, p. 477 ou mov. 123.1).

A aceitação formal das condições em audiência admonitória constitui providência indispensável para o regular início do cumprimento da pena nos regimes aberto e semiaberto. Nesse sentido, o
artigo 23 da Resolução n. 417/2021
do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 474/2022, assim dispõe:

“Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória (...)”.

No caso concreto, a audiência admonitória não se realizou, circunstância que inviabilizou o início da fiscalização judicial. A execução, em tais hipóteses, somente se aperfeiçoa com a formalização da ciência das condições e com o compromisso do sentenciado, conforme orienta a jurisprudência desta Terceira Câmara Criminal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (...) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DO RECUPERANDO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – INCERTEZA QUANTO À CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO – EXECUÇÃO QUE AINDA NÃO SE INICIOU – ILEGALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME (...) AGRAVO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a regressão de regime prisional quando sequer iniciado o cumprimento da pena no regime aberto, porquanto o reeducando não compareceu à audiência admonitória outrora designada (...) não se podendo falar, portanto, em descumprimento por parte do apenado quanto às condições impostas pelo Juízo da Execução Penal (...)” (TJMT, AgExPe n. 0000771-43.2015.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de setembro de 2019; data de publicação: 3 de outubro de 2019).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS (...) RECUSA DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO PARA O FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. SUBMISSÃO IRREGULAR DO APENADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) Em observância ao princípio da razoabilidade e objetivo ressocializador da execução penal, não é possível considerar como início do cumprimento da pena (...) quando não realizada audiência admonitória ou cientificação expressa do recuperando sobre as condições do cumprimento da pena e consequências de sua inobservância (...)” (TJMT, AgExPe n. 1000648-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de abril de 2022; data de publicação: 21 de abril de 2022).

Na mesma linha, este Tribunal também tem assentado que o mero comparecimento espontâneo em juízo, ou mesmo a permanência em liberdade sem a formal realização da audiência admonitória, não autoriza o cômputo do período como pena efetivamente cumprida:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME E PERÍODO DE APRESENTAÇÃO ANTERIOR À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA– INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO DE CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA DO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO COMPARECEU EM JUÍZO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES – FORMALIDADES ESSENCIAIS AO PROCESSO EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ No 244/2021 – REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O início formal da execução da pena em regimes aberto ou semiaberto somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, expedição da guia de execução e cientificação do apenado acerca das condições estabelecidas para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 23 da Resolução CNJ no 244/2021.

O mero comparecimento espontâneo em juízo pelo sentenciado, anteriormente à realização da audiência admonitória (...) não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, por ausência de formalidade essencial ao processo executivo (...)” (TJMT, AgExPe n. 1005088-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de junho de 2025; data de publicação: 30 de junho de 2025).

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) não desconsiderou, de forma indevida, tempo de pena efetivamente cumprido. O Magistrado
a quo
agiu corretamente ao computar apenas os períodos de prisão efetiva e os dias remidos pelo trabalho (Id. n. 342792374, pp. 106-107 ou mov. 245.1), lançando como interrupção o hiato em que o agravante permaneceu em liberdade sem submissão às condições e à fiscalização próprias do regime aberto, no período de 19.3.2022 a 26.11.2024.

Com efeito, reconhecer como pena cumprida o lapso em que o reeducando permaneceu solto, sem comparecer à audiência admonitória regularmente designada, implica indevido cômputo de período no qual não há efetivo início da execução da pena em meio aberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao agravo interposto por Wallas Weullerandro Santos, mantendo-se integralmente a decisão agravada que homologou o saldo remanescente de 14 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026